Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU COM MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO ART. 65, I, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. A via revisional é admissível para combater questões atinentes à dosimetria quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Considerando que na data da sentença o réu era maior de 70 anos, imperativa a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, segunda parte, do Código Penal.
3. Revisão Criminal procedente.